Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735725-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: REPRESENTACOES SANTISTA LIMITADA EMBARGADO: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, NASSIM TOUFIC ESBER BITTAR NETO, PEDRO AUGUSTO MOREIRA BITTAR, ANA CLAUDIA ANDRADE MOREIRA BITTAR D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator